Tribunal: TJES
Processo: 5001710-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001710-97.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ALAOR DUQUE NETO

PACIENTE:
MARCOS DOS SANTOS ROSA

AUT. COATORA: JUIZ
DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, 147, § 1º, e 140, caput, c/c art. 141, § 3º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

2. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e que não há prova concreta da materialidade do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

4. Verificar se há constrangimento ilegal pela ausência de materialidade do crime e se medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, considerando o histórico de violência doméstica do paciente contra a mesma vítima.

6. O depoimento da vítima é meio de prova idôneo, especialmente em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para afastar o periculum libertatis, considerando os elementos concretos do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. “A prisão preventiva pode ser mantida quando há fundamentação concreta baseada na gravidade do delito e no risco de reiteração, especialmente em casos de violência doméstica.”

2. “O depoimento da vítima é meio de prova idôneo para justificar a prisão preventiva em crimes no âmbito da Lei Maria da Penha, desde que corroborado por outros elementos dos autos.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 315; Lei nº 11.340/06, arts. 12-C, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/06/2024.

TJES, Apelação Criminal 0001075-35.2017.8.08.0049, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 1ª Câmara Criminal.

TJES, HC 5010954-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem de habeas corpus
,
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001710-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS DOS SANTOS ROSA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, 147, § 1º, e 140, caput, c/c art. 141, § 3º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

2. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e que não há prova concreta da materialidade do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

4. Verificar se há constrangimento ilegal pela ausência de materialidade do crime e se medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, considerando o histórico de violência doméstica do paciente contra a mesma vítima.

6. O depoimento da vítima é meio de prova idôneo, especialmente em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para afastar o periculum libertatis, considerando os elementos concretos do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. “A prisão preventiva pode ser mantida quando há fundamentação concreta baseada na gravidade do delito e no risco de reiteração, especialmente em casos de violência doméstica.”

2. “O depoimento da vítima é meio de prova idôneo para justificar a prisão preventiva em crimes no âmbito da Lei Maria da Penha, desde que corroborado por outros elementos dos autos.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 315; Lei nº 11.340/06, arts. 12-C, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/06/2024.

TJES, Apelação Criminal 0001075-35.2017.8.08.0049, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 1ª Câmara Criminal.

TJES, HC 5010954-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem de habeas corpus
,
nos termos do voto do Relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento:

012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal) Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001710-97.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ALAOR DUQUE NETO

PACIENTE:
MARCOS DOS SANTOS ROSA

AUT. COATORA: JUIZ
DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCOS DOS SANTOS ROSA
contra ato praticado pelo MM. Juiz de plantão da audiência de Custódia de Viana/ES, que nos autos do processo nº 0000162-86.2025.8.08.0012, homologou a prisão a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º, art. 147, § 1º, e art. 140, caput, c/c art. 141, § 3º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada sem atender aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e que não há prova concreta da materialidade do crime, já que a vítima não compareceu para realizar exame pericial no Instituto Médico Legal. Sustenta, ainda, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu exclusivamente com base no relato da vítima.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 12117635.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 12167502) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 12189511) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, 147, §1º, e 140, caput, c/c artigo 141, §3º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. Após a audiência de custódia, sua prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo competente, sob a justificativa de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando, ainda, o histórico de violência doméstica contra a mesma vítima.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente seria ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que a prisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, conforme exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e pelo artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva evidenciou a gravidade concreta da conduta, uma vez que o paciente teria xingado, agredido e ameaçado de morte sua ex-companheira, mesmo após anos do término da relação, o que demonstra risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Além disso, o paciente possui histórico de violência doméstica, respondendo a outras ações penais envolvendo a mesma vítima, o que reforça o
periculum in libertatis.

A alegação de que não há prova da materialidade do crime por inexistência de exame de corpo de delito não se sustenta, pois o depoimento da vítima, corroborado por outros elementos nos autos, é meio de prova idôneo, especialmente em crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha.

Nesse mesmo sentido cito o seguinte julgado do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ”
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As lesões corporais descritas no laudo não condizem apenas com a simples tentativa de repelir agressão, mas sim que o recorrido agia de forma agressiva contra a ofendida. 2. A versão da vítima de que o réu a agrediu dentro de casa restou comprovada, mormente pelo fato do laudo de lesões corporais afirmar que a vítima apresentava lesão no pescoço, o que confirma o relato de que o réu a segurou pelo pescoço. Ademais, pouco crível que, ao se defender, o réu poderia ter lesionado o pescoço da vítima. 3. Conforme é assente na jurisprudência, em
crimes praticados nas relações domésticas, a palavra da vítima possui especial relevância.
Réu condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, imputando-lhe a pena de 3 meses de detenção em regime inicial aberto. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0001075-35.2017.8.08.0049, Relator: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, 1ª Câmara Criminal)

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar não se mostra suficiente para neutralizar os riscos identificados, uma vez que a gravidade concreta do delito e o histórico de reiteração justificam a manutenção da custódia, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e dos artigos 12-c, §2º, e 20 da Lei nº 11.340/06.

Assim, a manutenção da prisão preventiva é essencial para evitar a reiteração da violência doméstica, proteger a vítima e garantir a efetividade da persecução penal.

Além disso, é cediço que nos casos que envolvem violência doméstica, deve-se atentar para o princípio da confiança no juiz da causa, que dispõe de melhores meios para avaliar a necessidade da prisão, dada sua proximidade com os fatos e as provas.

Nesse mesmo sentido essa c. Segunda Câmara já se manifestou. Vejamos:

[...] DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ABSOLUTA INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto, é a situação retratada nos autos. Precedentes STF. 2. As circunstâncias concretas do delito em tese praticado evidenciam a necessidade de salvaguardar a integridade física da vítima e a garantia da ordem pública, constituindo motivação idônea apta a justificar a segregação cautelar. 3. Por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o art. 12-C à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência. 4 [...] 5
. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
6. Ordem denegada. (TJ-ES – Habeas Corpus Criminal: 5010954-55.2022.8.08.0000, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Criminal)

Dessa forma, considerando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a segurança da vítima, conclui-se pela denegação da ordem de
habeas corpus.

Diante do exposto, não há nenhum constrangimento ilegal a ser sanado. Razão pela qual,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Acompanho o Relator